Tribunal: TJDFT
Processo: 0702842-32.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702842-32.2025.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CARLOS DE OLIVEIRA AQUINO, TATIANA AFONSO PETRUNKO RECLAMADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada por CARLOS DE OLIVEIRA AQUINO e TATIANA AFONSO PETRUNKO em face de acórdão proferido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em sede de Recurso Inominado (0717847-44.2024.8.07.0007). O reclamante relata se tratar, na origem, de ação indenizatória por danos materiais, ajuizada em desfavor de LIMPMIL GESTAO E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, na qual requereu a condenação ao pagamento de indenização decorrente de acidente de trânsito, ocasião na qual apresentou orçamentos para o respectivo reparo no veículo, nos valores de R$ 45.186,20 e R$ 28.511,88. Afirma, embora a sentença tenha julgado procedente o pedido formulado na inicial para condenar a requerida a ressarcir o dano material definido no valor de R$ 28.511,88, o julgado fora reformado para reduzir a indenização para R$ 9.503,96, conforme acórdão proferido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o qual acolheu o Recurso Inominado interposto pelo réu, objeto da presente reclamação, cuja ementa abaixo se transcreve: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROJEÇÃO DE FRAGMENTO DE PNEU ESTOURADO. VEÍCULO DANIFICADO. ORÇAMENTOS NÃO CORRESPONDENTES AOS DANOS. VALOR DOS DANOS MATERIAIS REDUZIDO. EQUIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de R$ 28.511,88 para indenização de danos materiais. Nas razões recursais, sustenta que não há nexo de causalidade entre os danos alegados e os valores orçados, tendo sido incluídas peças não atingidas. Pugna pela redução do valor da condenação para R$ 8.883,00, consoante orçamento apresentado, ressaltando que o valor da condenação excede 60% do valor do veículo na tabela FIPE. Pleiteia, ainda, a condenação dos autores por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia recursal traz à discussão as seguintes questões: (i) a adequação do valor fixado para reparação dos danos materiais; (ii) a ocorrência de litigância de má-fé por parte dos autores. III. RAZÃO DE DECIDIR A teor do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No presente caso é incontroverso que parte do pneu estourado do caminhão de propriedade do recorrente foi projetado na trajetória do veículo conduzido pelo primeiro autor, de propriedade da segunda ré, vindo a causar os danos espelhados nas imagens acostadas (ID 72411714 ao ID 72411720). Sob a alegação inicial de que o veículo tem valor sentimental e submete-se a manutenção conforme manual do fabricante (não acostado), trouxe os orçamentos de uma concessionária autorizada (ID 72411710 – R$ 45.186,20) e de uma oficina de lanternagem e pintura (ID 72411710 – R$ 28.511,88), pugnando pela condenação no valor apontado pela autorizada. A teor do art. 944 do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano, sendo que no presente caso a projeção do pedaço do pneu estourado afetou o para-choque dianteiro, o para-choque traseiro e o defletor do escapamento, consoante se verifica pelas imagens acostadas. O orçamento da oficina especializada em lanternagem/pintura não previu os reparos alegadamente ocorridos na lateral direita do veículo, orçado pela autorizada em R$ 9.897,36. Verifica-se que os orçamentos não estão em consonância aos danos apresentados. Dessa forma, embora não estejam presentes elementos de convicção que possam de forma certa e precisa estabelecer o valor exato dos reparos do veículo, entende-se que pela aplicação das regras de experiência e equidade (arts. 5o e 6o, Lei 9.099/95) demonstra-se razoável o percentual de 30% do valor do menor orçamento apresentado, cabendo ao recorrente pagar à parte autora o valor de R$ 9.503,96 (Acórdão 1230125). Por fim, o recorrente requer a condenação dos recorridos por litigância de má-fé. No entanto, aplicação da multa não se mostra cabível sem o dolo e sem a demonstração efetiva da prática de uma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC, o que não se constata no caso. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Sentença reformada para, com esteio na equidade (arts. 5o e 6o, Lei 9.099/95), reduzir o valor da indenização material para R$ 9.503,96 (nove mil quinhentos e três reais e noventa e seis centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA a contar de 20/05/2024 e com juros de mora pela Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55, Lei 9099/95) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 81; CC, art. 944. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1230125, R. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA RECURSAL, J. 13/02/2020, P. 03/03/2020”. (Acórdão 2046317, 0717847-44.2024.8.07.0007, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 30/09/2025.) - g.n. Contra esse acórdão, a parte apresenta a presente reclamação, com base no art. 988, IV, do CPC, visando garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas. A parte argumenta caber a reclamação pelo acórdão afrontar diretamente o dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF), violar o direito à apreciação judicial de lesão (Art. 5o, XXXV) e o devido processo legal (Art. 5o, LIV). A parte menciona possuir a questão constitucional repercussão geral reconhecida no Tema 339 do STF, o qual se refere à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Assevera, em síntese, ter a sentença de primeiro grau fixado indenização compatível com os prejuízos comprovados no veículo decorrente de acidente de trânsito, conforme laudos e orçamentos. Contudo, o acórdão teria reduzido o valor da indenização de forma drástica e sem apresentar critérios objetivos. Defende ter a decisão se limitado a "um achismo e uma experiência" sem qualquer base concreta nos autos, gerando contradição e obscuridade. O reclamante defende não ter o acórdão explicitado as razões da redução do valor indenizatório, limitando-se a expressões genéricas. A parte sustenta ser o "achismo" desprovido de previsão legal e não encontrar respaldo constitucional. Declara não ser possível, nem pelas fotos apresentadas pelo réu, identificar os danos precisos, muito menos usar a "experiência" para diagnosticar danos mecânicos, deixando o acórdão de respeitar as provas dos autos, nem observado o art. 373, II, do CPC. É o relatório. Decido. Inicialmente, nos termos do art. 988, incisos I ao IV, CPC, convém registar possuir a reclamação o pressuposto de a) preservar a competência do Tribunal, b) garantir a autoridade das decisões do Tribunal, assim como c) a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade, bem como e) assegurar a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Particularmente no caso dos autos, em se tratando de acórdão prolatado por Turma Recursal, a matéria está disciplinada na Resolução no 03/16 do STJ e no art. 196, IV, do Regimento Interno deste TJDFT, nos seguintes termos: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.” “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I – preservar a competência do tribunal; II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência; IV – dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. - g.n. Conforme se infere, a reclamação apresentada diante de acordão proferido por Turma Recursal deve estar apoiada em precedentes específicos, quais sejam, 1) jurisprudência consolidada por incidente de assunção de competência (IAC), 2) resolução de demandas repetitivas (IRDR), 3) julgamento de recurso especial repetitivo ou em 4) enunciados da Súmula de Jurisprudência do STJ. No caso dos autos, a reclamante sustenta ter o acórdão prolatado pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal divergido de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Federal em sede de julgamento repetitivo, relativo ao Tema 339. “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Argumenta ter a decisão reclamada, ao reformar a sentença para reduzir o dano material definido em R$ 28.511,88 para R$ 9.503,96, deixado de apresentar critérios objetivos, se limitado a "um achismo e uma experiência", sem qualquer base concreta nos autos, violando o referido precedente vinculante. Todavia, a despeito da alegação do reclamante, verifica-se ter o acórdão reclamado fundamentado de forma precisa os motivos que levaram a reduzir o dano material definido pela sentença, explicitado claramente os critérios adotados para a redução do valor indenizatório. A esse respeito, o julgado consignou expressamente que, diante da inconsistência entre os orçamentos apresentados e os danos efetivamente demonstrados pelas fotografias, aplicou-se a equidade prevista nos arts. 5o e 6o da Lei 9.099/95, fixando o valor em 30% do menor orçamento apresentado, com fundamento no art. 944 do Código Civil e em precedente desta Corte. Confira-se trecho do acórdão reclamado: "Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de R$ 28.511,88 para indenização de danos materiais. (...) Pugna pela redução do valor da condenação para R$ 8.883,00, consoante orçamento apresentado, ressaltando que o valor da condenação excede 60% do valor do veículo na tabela FIPE. (...) Sob a alegação inicial de que o veículo tem valor sentimental e submete-se a manutenção conforme manual do fabricante (não acostado), trouxe os orçamentos de uma concessionária autorizada (ID 72411710 – R$ 45.186,20) e de uma oficina de lanternagem e pintura (ID 72411710 – R$ 28.511,88), pugnando pela condenação no valor apontado pela autorizada. A teor do art. 944 do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano, sendo que no presente caso a projeção do pedaço do pneu estourado afetou o para-choque dianteiro, o para-choque traseiro e o defletor do escapamento, consoante se verifica pelas imagens acostadas. O orçamento da oficina especializada em lanternagem/pintura não previu os reparos alegadamente ocorridos na lateral direita do veículo, orçado pela autorizada em R$ 9.897,36. Verifica-se que os orçamentos não estão em consonância aos danos apresentados. Dessa forma, embora não estejam presentes elementos de convicção que possam de forma certa e precisa estabelecer o valor exato dos reparos do veículo, entende-se que pela aplicação das regras de experiência e equidade (arts. 5o e 6o, Lei 9.099/95) demonstra-se razoável o percentual de 30% do valor do menor orçamento apresentado, cabendo ao recorrente pagar à parte autora o valor de R$ 9.503,96 (Acórdão 1230125)". Conforme se infere, inexiste violação ao dever de fundamentação, porquanto o acórdão expressamente indicou os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a conclusão adotada, inclusive com aplicação dos princípios específicos adotados da Lei dos Juizados Especiais (arts. 5o e 6o da Lei no 9.099/95). Ademais, a invocação do Tema 339 do STF como fundamento da reclamação, não guarda identidade fático-jurídica entre o caso dos autos e o precedente invocado, o qual ressalta a necessidade de fundamentação das decisões judiciais “ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. Com efeito, o precedente não estabelece que todo e qualquer inconformismo com o conteúdo da fundamentação configure violação ao precedente. No caso concreto, o acórdão reclamado não padece de ausência de fundamentação, mas sim apresenta fundamentação com a qual a parte simplesmente não concorda, evidencia falta de interesse processual para a via da reclamação e carência de ação (art. 330, III, do CPC). A pretensão deduzida pelos reclamantes, em verdade, resume-se à insurgência quanto ao mérito da decisão proferida pela Turma Recursal, buscando o reexame das provas e da valoração do quantum indenizatório fixado. Trata-se de inconformismo quanto ao conteúdo da decisão, e não de violação a precedente vinculante ou usurpação de competência. Assim, a reclamação não constitui via adequada para o reexame do mérito do julgado, tampouco para a revisitação do conjunto fático-probatório dos autos. A insurgência quanto ao acerto ou desacerto da decisão proferida pela Turma Recursal, à luz das particularidades do caso concreto, não autoriza a utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Nesse sentido: "AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRETENSÃO QUE DEPENDE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial da reclamação e, como consequência, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 2. Se a conformação do caso concreto foi alcançada mediante exame dos elementos de prova carreados ao processo de referência, o pleito deduzido pela reclamante necessariamente demandaria a revisitação ou o revolvimento da matéria fática - o que não se admite em sede de reclamação. Assim, embora escorada no art. 196, IV e §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, a pretensão deduzida emerge como verdadeira tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido". (TJDFT, 07001872920228070000, Relator: Sandoval Oliveira, Câmara de Uniformização, DJE: 13/9/2022.) Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a reclamação "não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual". (Tribunal Pleno, Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, DJe de 05/08/2011) Portanto, os reclamantes carecem de interesse processual para a presente reclamação, haja vista não ser a via eleita adequada para a pretensão deduzida, configurando manifesta inadequação do instrumento processual utilizado. Com essas considerações, verifica-se a inadmissibilidade da reclamação, seja pela ausência de indicação de precedente vinculante específico nos termos do art. 988, IV, do CPC e art. 196, IV, do RITJDFT, seja pela carência de interesse processual (art. 330, III, do CPC), seja pela utilização inadequada da reclamação como sucedâneo recursal para reexame de mérito. Ante o exposto, com apoio no art. 198, I, do RITJDFT combinado com o art. 330, III, do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL DA RECLAMAÇÃO e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita e ausência de interesse processual. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2025 17:50:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador